Tribunal: TJMT
Processo: 1028602-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028602-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), KARLLA MARIA MARTINI - CPF: 018.951.959-26 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TIPIFICAÇÃO INCORRETA DA CONDUTA. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O CPC. SENTENÇA RATIFICADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 133480, lavrado pela SEMA/MT, por vício de motivação, ausência de correspondência entre conduta e tipificação legal, e falta de prova do nexo causal, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a autuação ambiental deve ser mantida apesar da incorreta tipificação legal da conduta; (ii) verificar se a condenação em honorários advocatícios poderia ser reduzida ou fixada por equidade.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração indicou dispositivo legal incorreto (art. 24, “II”, do Decreto no 6.514/2008) e inexistente (art. 24, “IIV”, do Decreto no 6.514/2008), sem correspondência entre a descrição fática (morte de peixes) e a tipificação.

4. A validade do auto de infração exige correta indicação do dispositivo legal infringido, sob pena de nulidade por ofensa ao princípio da legalidade e prejuízo ao exercício da defesa.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 8% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, inexistindo motivo para redução ou fixação por equidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: "1. A tipificação legal incorreta da infração ambiental constitui vício insanável, que compromete a validade do auto de infração. 2. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Decreto no 6.514/2008, arts. 24 e 97; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJ-MG, Apelação Cível no 10000211314158001, Rel. Des. Leite Praça, j. 19.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória n.o 1028602-38.2024.8.11.0041, proposta por
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
, declarando a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 133480, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) por vício de motivação, ausência de correspondência entre conduta e tipificação legal, e falta de prova do nexo de causalidade.

Condenou, ainda, o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que:
(i)
a materialidade da infração ambiental está comprovada pelo Relatório Técnico no 34/DUDALTAFLO/SEMA/2018;
(ii)
a morte de peixes ocorreu em virtude de falha no sistema de transposição de peixes na barragem UHE Colíder;
(iii)
a autuação está correta com base no artigo 24, § 2o, do Decreto Federal no 6.514/2008;
(iv)
a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não foi afastada pela parte autora;
(v)
a redução da multa de R$ 5.000.000,00 para R$ 2.000.000,00 em sede administrativa demonstra a razoabilidade da Administração.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo os ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer a redução dos honorários advocatícios e a sua fixação por equidade.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse na demanda

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos a parte COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. ajuizou a
ação anulatória n.o 1028602-38.2024.8.11.0041, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, buscando a anulação do Auto de Infração Ambiental no 133480 lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

A autora alega que:
1)
O auto de infração contém vícios formais insanáveis, incluindo erro na tipificação legal (citando artigo 24, incisos II e IIV e § 1o do Decreto 6514/2008, sendo que o inciso "IIV" não existe);
2)
Não houve efetiva quantificação do dano ambiental, sendo arbitrária a indicação de "3000 indivíduos mais 2000 kg" de peixes mortos;
3)
Inexiste motivação adequada no auto de infração;
4)
Não há caracterização de conduta ilícita por parte da COPEL, pois não foi demonstrado dolo ou culpa;
5)
O valor da multa (inicialmente R$ 5.000.000,00, posteriormente reduzido para R$ 2.000.000,00) é desproporcional.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
j
ulgou procedentes a ação anulatória para o fim de:
a)
declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 133480, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) por vício de motivação, ausência de correspondência entre conduta e tipificação legal, e falta de prova do nexo de causalidade;
b)
Condenar o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85,§§2o e 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais que se pauta em verificar a validade da autuação e a quantificação dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.
Conforme se depreende do auto de infração n.o 133480 foi lavrado em 29/01/2018, pelo fato de ter sido constatado pela SEMA/MT que o autuado matou aproximadamente 3.000 unidades, equivalentes a 2.000 kg, de peixes decorrente de falha no sistema de transposição na barragem UHE Colíder.

Constou no auto de infração que o dispositivo legal infringido foi o artigo 24, incisos II e IIV e § 1o, do Decreto 6.514/2008 (Id. 311868872 – pág. 2).

Ocorre, todavia, que o inciso II do artigo 24 do Decreto 6.514/2008 se refere a "matar indivíduo de espécie constante de listas oficiais de
fauna brasileira
ameaçada de extinção
", o qual não reflete a ocorrência descrita na autuação.

Vejamos a legislação:

“Art. 24. Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Multa de:

I - R$ 500,00 (quinhentos reais) por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção;

II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.

§ 1
o
As multas serão aplicadas em dobro se a infração for praticada com finalidade de obter vantagem pecuniária.

§ 2
o
Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a fixação da multa, aplicar-se-á o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou fração. [...]”.

Frisa-se que na autuação e no processo administrativo a autoridade ambiental não mencionou que os peixes mortos são de espécies ameaçadas de extinção, o que se mostra necessários para o enquadramento no inciso II, do artigo 24, do Decreto 6.514/2008.

Além disso, não existe inciso "IIV" no artigo 24 do Decreto 6.514/2008, evidenciando erro material na capitulação legal da infração.

O Decreto Federal no 6.514/2008, em seu artigo 97, estabelece como requisito de validade da autuação a indicação correta dos dispositivos legais e regulamentares infringidos, cimo cito:

"Art. 97. O auto de infração deverá ser lavrado em impresso próprio, com a identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações administrativas constatadas e a
indicação dos respectivos dispositivos legais
e regulamentares infringidos, não devendo conter emendas ou rasuras que comprometam sua validade."

Além disso, nos termos do artigo 27, da Lei n.o 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, somente se admite a convalidação dos atos quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de ordem formal, não resultar em prejuízo ao autuado e/ou quando se tratar de ato impugnado, transcrevo:

"
Art. 27
A Administração Pública Estadual poderá convalidar seus atos inválidos, quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de ordem formal desde que:

I - na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato e não se trate de competência indelegável;

II - na hipótese de vício formal, este possa se suprimido de modo eficaz.

Parágrafo único.
Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à
Administração Pública Estadual ou
a terceiros ou quando se tratar de ato impugnado
.

Na hipótese, o erro no enquadramento jurídico da infração constitui vício material, do qual não admite, sequer, a retificação (convalidação).

Ressalta-se que, a correta tipificação da infração é elemento essencial do auto de infração, pois é a partir dela que o administrado poderá exercer adequadamente seu direito de defesa.

Com efeito, no caso em análise, a indicação errônea do dispositivo legal infringido (referência a inciso inexistente e a inadequação entre a descrição fática e o enquadramento legal), comprometem a validade do auto de infração, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege o direito administrativo sancionador.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE DÉBITO - MULTA AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO - TIPIFICAÇÃO INCORRETA DA CONDUTA - PREJUÍZO À DEFESA DO AUTUADO - NULIDADE DO AUTO - SUBSTITUIÇÃO DO AUTO - IMPOSSIBILIDADE - ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA. São requisitos para a lavratura do auto de infração ambiental, dentre outros, o seu fato constitutivo e o dispositivo legal ou regulamentar em que se fundamenta a autuação. Se o fato foi incorretamente tipificado, não havendo coincidência com a descrição contida no auto, acarretando, inclusive, prejuízo à defesa do autuado, é de ser reconhecida a nulidade do auto de infração.
[...]”. (TJ-MG - AC: 10000211314158001 MG, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO MATERIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. NULIDADE DA CDA. ACOLHIMENTO. [...]5.
A autoridade administrativa não poderia ter invocado o art. 27, II, da Lei no 7.692/2002 para modificar a tipificação da infração originariamente imposta para a do art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99, o que constitui vício insanável
. [...]”.
(TJMT - N.U 0003126-94.2013.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Apenas para que não paire dúvidas, no caso dos autos, o Auto de Infração Ambiental no 133480 foi homologado com a tipificação incorreta da suposta conduta do recorrido, ou seja, não houve retificação do dispositivo legal da infração no procedimento extrajudicial.

Deste modo, diante do vício material na autuação, relativo ao enquadramento jurídico da infração, mostra-se correta a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 133480, lavrado pela SEMA.

Em relação aos ônus sucumbenciais, sabe-se que diante da procedência da ação ajuizada por
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
, a
Fazenda Pública
deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85, do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”

Sobre o assunto, sabe-se que
o
Tribunal da Cidadania,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Frisa-se que, de acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC.

Em relação ao
quantum

sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância aos §§ 3o, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”.

Na hipótese, uma vez que o proveito e econômico obtido pela parte autora é superior a
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários podem ser fixados de 8% a 10%.

Destarte,
o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, não merece acolhimento, pois o percentual fixado (8% sobre o valor da causa) encontra-se dentro dos parâmetros legais mínimos estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC, sendo adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSTO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025